Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704863-39.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. P. F., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE É DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. O ACESSO À EDUCAÇÃO DEVE SE DAR POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, TODAVIA SE VERIFICA NA PRÁTICA O TOTAL DESCASO DO PODER PÚBLICO, POIS SOMENTE NO ANO DE 2016 O DISTRITO FEDERAL FECHOU 16 CRECHES POR FALTA DE CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, UMA VEZ QUE O PROBLEMA EDUCACIONAL É ENDÊMICO NO DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. A Carta Magna, no inciso IV, do art. 208, prevê expressamente que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. 2. Não somente na Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, resta claro que o direito de acesso à educação infantil é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar todas as condições para garantir que essas crianças tenham acesso à educação pública, gratuita e universal. 3. Nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 4. É cediço que o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. Todavia, o que ocorre na prática é o total descaso do Poder Público com a educação, pois, somente no ano de 2016 o Distrito Federal fechou 16 (dezesseis) creches por falta de condições de funcionamento. 5. Assim, compete ao Poder Judiciário, uma vez acionado, atuar para promover a salvaguarda desse importante e inafastável direito subjetivo, notadamente em face de mandamento constitucional relativo aos direitos da criança e do adolescente, impondo que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação infantil e juvenil, especialmente em razão do conteúdo normativo estatuído no art. 6o da CF, que vê o direito à educação como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade. 6. Não há que se falar em necessidade de aguardar a lista de espera, bem como não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia decorrente da determinação de matrícula pelo Poder Judiciário. Isso porque o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas eleitoreiras e demagógicas. Não se justifica a ausência de atendimento estatal no cumprimento de seus misteres. 7. Não é plausível de aceitação a resposta que a Administração Pública sempre apresenta como forma de justificar a falta de vagas nas creches e escolas públicas: respeito aos critérios para eleição prioritária de atendimento, como baixa renda do postulante, existência de medida protetiva, risco nutricional e hipótese de mãe trabalhadora, além do limite de vagas nas respectivas creches e fila de espera por ordem de procura. 8. A invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso II, 29, 30, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), ao argumento de que somente deveria ser permitida a matrícula da criança em creche próxima a residência com a estrita observância a lista de espera. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede, ainda, o sobrestamento do apelo, até o julgamento final da repercussão geral do tema 548 (do AI 761.908/SC), tendo em vista a discussão acerca do dever estatal em assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, asseverando que a turma julgadora, ao interpretar o referido dispositivo constitucional, conferiu alcance maior do que o pretendido pelo legislador constituinte, sacrificando a separação dos poderes. Pleiteia, também, o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do AI 761.908, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 548. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Inicialmente, quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso especial, por força do reconhecimento, pela Suprema Corte, da repercussão geral da matéria ora analisa, não vislumbro ser a providência cabível, ante a inexistência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para tal medida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 4o, inciso II, 29, 30, todos da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão combatido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, para quem “o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola”. (AgInt no AREsp 1159587/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/8/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 794.213/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/4/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023